Tribunal: STF
Processo: RE 1330051
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INSTAURAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUADRO DE OFICIAIS CAPELÃES DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ. APELANTE. POSTO. 1° TENENTE. CONTRAÇÃO DE MATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O OFÍCIO ECLESIÁSTICO. TRANSFERÊNCIA DO QUADRO DE OFICIAIS MILITARES CAPELÃES PARA O QUADRO DE OFICIAIS MILITARES COMBATENTES. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 685, DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
    1. Insurge-se contra a decisão que, ao julgar improcedente a ação ordinária, manteve o ato administrativo que o incapacitou ‘para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar do Ceará como Oficial Capelão’. 
    2. Analiso a preliminar de prescrição sexenal escrita no art. 18, da Lei n° 10.341/79, prazo previsto para a instauração do Conselho de Justificação na Polícia Militar do Estado do Ceará.
    3. Não é possível esquecer que, nas causas que tratam sobre o estado das pessoas, como é o caso dos autos, o direito de ação é imprescritível. 
    4. E mais, ainda que não fosse, não havia fluído, nesta hipótese, o prazo de prescrição de seis anos. 
    5. É que, o marco inicial da contagem do prazo seria o dia 07/09/1992, data do ato do Arcebispo Aloísio Lorscheider - que o destituiu do oficio eclesiástico - e não o dia 24 de abril de 1991, data do seu matrimônio civil. Portanto, o período ocorrido entre o ato eclesiástico (07/09/1992) e o militar (10/06/1997) não alcança o lapso temporal de seis anos escrito na legislação retrocitada. 
    6. Rejeito-a, pois. 
    7. Quanto ao mérito, de igual modo, não procedem as razões recursais. É que, o apelante exerceu, até abril de 1991, o cargo de oficial capelão militar da Policia Militar do Estado do Ceará, tendo, no entanto, contraído núpcias em 24/04/1991, infringindo, assim, o Cânon 1.394, §1°, n° 3, do Código do Direito Canônico, que suspende ‘latae sententiae’ (automaticamente) o clérigo de seu oficio eclesiástico.
    8. Neste caso (suspensão temporária), o artigo 14, da Lei n° 6.923/81, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas, permite que o oficial capelão passe a exercer na instituição, embora provisoriamente, atividade voltada exclusivamente às funções de policial militar. O parágrafo único, deste artigo 14, por sua vez, estabelece que ‘na hipótese da privação definitiva a que se refere este artigo, ou da privação temporária ultrapassar dois anos, consecutivos ou não, será o Capelão Militar demitido ex officio, ingressando na reserva não remunerada, no mesmo posto que possuía na ativa’. 
    9. Procedeu-se, então, nestas circunstâncias, na data de 29/10/1992, à transferência do oficial capelão para os quadros de oficiais combatentes, caso em que deveria transferir-se para a reserva não remunerada até 29/10/1994, o que veio a acontecer somente após decorridos 3 (três) anos, quando do seu julgamento pelo Conselho de Justificação. 
    10. Daí porque, a privação definitiva de seu oficio eclesial, que se deu, repiso, com a ordem do Arcebispo Metropolitano de Fortaleza, autoridade católica competente para julgar sua posição sacerdotal, por si só, constitui condição incapacitante para sua permanência na corporação militar, não sendo possível integrar, sem o concurso específico, o Quadro de Oficiais Militares Combatentes. 
    11. Esta matéria (concurso público específico) já se encontra sumulada, através do enunciado de n° 685, pelo Supremo Tribunal Federal, a saber: ‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 
    12. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que veda qualquer possibilidade, seja por transformação ou transposição, de provimento em cargo público que não aquele no qual o servidor foi investido por meio do Concurso Público. Confira-se, a propósito, a dicção da Súmula 685/STF: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nesse sentido, veja-se o decidido na ADI 3.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa é a seguinte:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE CARREIRAS E CARGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO STF PARA JULGAMENTO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR SOBRE DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS POR MEIO DE ASCENSÃO E TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. SÚMULA 685 DO STF. OFENSA INDIRETA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I - A natureza híbrida do Distrito Federal não afasta a competência desta Corte para exercer o controle concentrado de normas que tratam sobre a organização de pessoal, pois nesta seara é impossível distinguir se sua natureza é municipal ou estadual. 
    II - A ação está prejudicada no que diz respeito ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989 e 6º da Lei distrital 83/1989, em razão da superveniente perda de objeto, tendo em vista a suas revogações expressas, respectivamente, pelas Leis distritais, 3.318/2004 e 3.319/2004. Precedentes. 
    III - Resta, também, prejudicado o feito no tocante à impugnação ao art. 1º da Lei 96/1990 do Distrito Federal, uma vez que já houve pronunciamento desta Corte acerca da constitucionalidade deste dispositivo no julgamento da ADI 402/DF, Rel. Min. Moreira Alves. 
    IV - São inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989 por violarem o art. 37, II, da Constituição Federal. 
    V - A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a ascensão e a transposição, conforme se verifica nos dispositivos ora atacados, constituem formas de provimento derivado inconstitucionais, por violarem o princípio do concurso público. Súmula 685 do STF. 
    VI - Quanto à impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992, eventual afronta ao texto constitucional seria indireta, uma vez que se mostra indispensável, para a resolução da questão, o exame do conteúdo de outras normas infraconstitucionais. Precedentes. 
    VII - Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os arts. 8º e 17 da Lei 68/1989 e o art. 6º da Lei 82/1989, prejudicado o exame dos arts. 3º da Lei distrital 66/1989, 6º da Lei distrital 83/1989 e 1º da Lei distrital 96/1990. 
    VIII - Ação não conhecida no tocante a impugnação aos arts. 1º e 2º da Lei distrital 282/1992.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator